Tribunal: STF
Processo: ARE 1509665
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 147, p. 2):



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES e RECEPTAÇÃO. Policiais civis, de posse de notícias acerca da utilização de um VW Up!, branco, em roubo de cargas na região de divisa entre as cidades de São Paulo e Guarulhos, que avistam o acusado, na referida região, desembarcando de um automóvel da mesma marca e modelo, vindo, em seguida e na posse de um pacote, a ingressar em uma imóvel no qual funcionava um “cortiço”. Agentes públicos que efetuam a abordagem do réu ainda na escada do local, surpreendendo-o na posse de uma chave e, ainda, de um pacote contendo uma pequena porção de maconha. Acusado que informalmente admite aos agentes que guardava e preparava drogas em um cômodo alugado naquele imóvel. Policiais civis, em continuidade e na posse da chave, que ingressam no cômodo indicado e ali apreendem 8,1 quilos de maconha e 250 gramas de cocaína, além de petrechos para o acondicionamento e fracionamento de drogas (três balanças de precisão, eppendorfs vazios, peneiras, rolos de papel-filme e liquidificadores). Agentes, em continuidade, que constatam ser o VW Up!, com placas trocadas e com numeração serial de chassi e de motor adulteradas, produto de antecedente crime de furto. Prova forte. Autoria e materialidade claras. Palavras dos policiais coerentes e harmônicas. Versão exculpatória, quanto ao tráfico, isolada e que não convence. Laudo de exame de degravação das conversas armazenadas no aparelho celular do acusado, trocadas via WhatsApp, indicando o efetivo envolvimento do acusado com o tráfico em larga escala. Relatos das testemunhas de defesa, moradoras daquele cortiço, que não beneficiam o acusado. Vínculo do réu com toda a droga e destinação dela ao comércio nefasto evidentes. Crime de receptação do veículo igualmente bem comprovado. Acusado que sequer soube fornecer os dados de qualificação do suposto vendedor do veículo, não contando a avença com documentação comprobatória hábil. Circunstâncias indicando que o acusado bem sabia ou que tinha meios objetivos de saber da origem espúria do automóvel. Condenações de rigor. Penas mantidas. Básicas, para o tráfico, fixadas motivadamente acima do mínimo em face do volume expressivo de droga apreendido. Hipótese de agente reincidente. Inviabilidade de aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas em face da reincidência, aliás específica. Regime fechado, para ambos os delitos, necessário. Apelo improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 159).



    Nos recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente ante a insuficiência probatória para condenação, ou que seja aplicado o § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, com fixação do Regime Aberto.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema 339, e, no mais, inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 284 e 282, bem como por entender que eventual divergência em relação ao entendimento da origem demandaria revolvimento fático-probatório, e, ainda, porque o exame das alegações requer a incursão em matéria infraconstitucional (eDOC 173).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade. 



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais. 



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na necessidade de exame de matéria infraconstitucional, bem como na aplicação das Súmulas 279, 282 e 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca de tais fundamentos. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



  Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente